Tribunal: STF
Processo: HC 183971
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
JÚRI – VEREDICTO – SOBERANIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itapema/SC, no processo-crime nº 00010850-46.2014.8.24.0125, pronunciou o paciente, ante os crimes dos artigos 121 (homicídio simples), e 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que impossibilitou a defesa), combinados com o 14, inciso II (tentativa), do Código Penal. 
    O Conselho de Sentença, levando em conta as duas práticas criminosas, respondeu negativamente ao quesito de nº 2: “O réu Jander concorreu para o crime, conduzindo o veículo GM/Tracker, placa ARO-5577, durante perseguição na qual foram efetuados disparos de arma de fogo contra vítima?”–, absolvendo-o, prejudicadas as demais perguntas. 
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu apelação interposta pelo Ministério Público, para anular a decisão do Júri, tendo-a como contrária às provas do processo. Determinou a realização de novo julgamento. Mencionou depoimentos das vítimas, durante o inquérito, a demonstrarem perseguição por veículo GM-Tracker, de cor preta, idêntico ao do paciente. Destacou diálogo telefônico de uma delas revelando acordo com organização criminosa para não confirmar, em Juízo, o narrado na fase investigatória. Realçou citados, na conversa, atributos físicos, profissão do paciente e características do veículo, reforçando versão dos fatos veiculada inicialmente. Aludindo a inquirição de policiais, realçou avistado o automóvel, de onde partiram disparos e, em seguida, identificado como o que havia sido parado em blitz, sob a condução do paciente. Assentou a irrelevância de depoimentos prestados por testemunhas da defesa, porque, embora declarado que se depararam com o carro em garagem, indicaram horário anterior ao dos acontecimentos. Salientou não haver quadro a embasar o sustentado pela defesa – encontrar-se o paciente em local diverso, não tendo sido reconhecido, ausente referência específica ao veículo utilizado. Embargos declaratórios foram desprovidos. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 567.968/SC, o qual teve pedido de liminar indeferido.
    Os impetrantes afirmam haver o Tribunal de Justiça ignorado versão dos fatos apresentada pela defesa, acolhida pelo Júri. Aduzem inexistir conclusão manifestamente contrária às provas, referindo-se a depoimentos de testemunhas e de uma das vítimas, a alicerçarem a negativa de participação. Realçam a soberania dos veredictos. Frisam a iminência de novo julgamento. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do julgamento. No mérito, buscam a anulação do acórdão em apelação, restabelecendo-se a decisão absolutória. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou cancelado julgamento marcado para o mês de junho, sem definição de nova data.
    2. A cláusula básica é constitucional – a da soberania dos veredictos. O Júri encerra o julgamento por iguais, por leigos. A partir da Constituição Federal, o Código de Processo Penal prevê a clemência. O faz ao versar que, após respostas positivas aos quesitos referentes à materialidade e à autoria, segue-se outro com o seguinte teor: “o jurado absolve o acusado”. Respondido “sim”, encerra-se a quesitação. Respondido “não”, prossegue-se no julgamento, com a formulação dos demais quesitos – artigo 483. O artigo antecedente, mais uma vez ante a soberania assegurada na alínea “c” do inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal.
    Como, então, agasalhar a cláusula ensejadora da declaração de nulidade do veredicto – decisão manifestamente contrária à prova do processo ?
    o recurso contra julgamento procedido por Tribunal do Júri é excepcional, porque apenas o admito se fundado em um dos dois vícios que podem macular um provimento judicial, ou seja, com base em erro de procedimento. Não concebo que se aluda a vício de julgamento em relação a veredicto diante do que se contém na alínea "c" do inciso XXXVIII do rol das garantias constitucionais. De duas, uma: ou se tem a soberania dos veredictos, ou não. Inexiste campo para o meio termo, não há possibilidade de definição considerada a coluna do meio, como se fosse uma loteria, olvidando-se o mandamento constitucional. 
    3. Defiro a liminar para afastar a eficácia do acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator